Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602882-61.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
24/04/2024
Número: 0602882-61.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 13/09/2022
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÕES 2022 - RAMIRO LEITE - PARTIDO
TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 RAMIRO LEITE DEPUTADO FEDERAL
(INTERESSADO)
EMERSON CORAZZA DA CRUZ (ADVOGADO)
ANTONIO AUGUSTO GRELLERT (ADVOGADO)
RAMIRO LEITE (REQUERENTE)
EMERSON CORAZZA DA CRUZ (ADVOGADO)
ANTONIO AUGUSTO GRELLERT (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43852715
22/04/2024
18:29
Acórdão
Acórdão

Em sua manifestação id. 43736103, o Prestador das Contas não abordou o
questionamento essencial contido no Parecer Conclusivo: "Quais foram os recursos
utilizados para a distribuição dos adesivos e santinhos contratados?". Indica, entretanto, a
origem dos recursos utilizados na contratação das despesas indicadas no quadro acima e
as respectivas notas fiscais.

Não há, diferentemente de muitas outras prestações de contas, a detecção
pelos sistemas da Justiça Eleitoral de despesas omitidas na prestação de contas, mas
sim de abordar a contratação de 141.500 elementos de propaganda impressa sem
qualquer menção à sua forma de distribuição.

Há, ao menos, duas possibilidades.

A primeira é de que foram contratados serviços de militância encarregados da
distribuição desses elementos de propaganda eleitoral impressa, com o alerta de que a
doação de serviços pessoais deveria igualmente ser objeto de anotação na prestação de
contas.

A segunda é de que a despesa foi realizada e o material nunca foi
distribuído.

Em qualquer uma delas há uma irregularidade nas contas. Seja pela omissão
de despesas de campanha referentes aos serviços de militância, seja em razão do uso
inadequado de recursos públicos.

Contudo, diante da inexistência de outros elementos que permitam cravar,
com a segurança necessária, qual a narrativa exposta que melhor se amolda aos fatos
concretos, resta possível apenas a fixação da ocorrência de irregularidade, apta a
comprometer a higidez das contas em razão do elevado grau de dúvida que dela emana,
porém, sem a fixação de um valor econômico.

b) Irregularidades no uso de recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanhas - FEFC (item 8):

Indica o parecer conclusivo que:

Num. 43852715 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 22/04/2024 18:28:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24042218285175500000042809121
Número do documento: 24042218285175500000042809121
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 24/04/2024 12:59:43

Em sua manifestação id. 43736103, o Prestador das Contas não abordou a
questão.

Os gastos realizados geraram a inconsistência apontada pelo Setor Técnico
eis que realizados em desacordo ao contido no art. 53, II, “c” da Res.-TSE 23.607/2019,
que estabelece o seguinte:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:

(...)

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais
realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta
Resolução;

Ainda, a ausência do documento fiscal idôneo, ou de documentos
complementares necessários à demonstração da regularidade da despesa, desafia a
interpretação do art. 60, da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos
e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça
Eleitoral poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio
idôneo de prova, inclusive outros documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

Num. 43852715 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 22/04/2024 18:28:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24042218285175500000042809121
Número do documento: 24042218285175500000042809121
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 24/04/2024 12:59:43

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social
(GFIP).

Com efeito, na hipótese de contratação de serviços de propaganda eleitoral
impressa, como ora se debate, é possível a solicitação de documentos complementares
que demonstrem a entrega do material, de modo a dar concretude à informação contida
nas notas fiscais, já que a quantidade de material constante das notas fiscais não é
compatível com a extensão da campanha.

Especialmente no caso concreto, no qual não há indícios da distribuição do
material contratado com recursos públicos, aliado ao gasto integral das verbas do FEFC
junto a um único prestador de serviços e a um único tipo de compra de bens, com valores
não compatíveis com a campanha disputada, a comprovação da produção dos elementos
de propaganda e sua entrega ao candidato perfaz exigência absolutamente razoável à
demonstração do uso regular das verbas do Fundo Especial de Financiamento de
Campanhas.

Veja-se, a título de comparação, que o candidato a Deputado Federal - eleito
- pelo PSD, Beto Preto declarou despesas com santinhos no valor de R$ 2.430,00,
correspondentes a 30.000 unidades. No caso em exame, o candidato não eleito ao
mesmo cargo em disputa, concorrendo por um partido bem menor - PTB, declarou
despesas com santinhos no montante de R$ 12.800,00, compreendendo 120.000
unidades.

Assim, a quantidade de material impresso gasto, aliado ao fato de que tratou-
se de despesas pagas com recursos do FEFC junto a um único fornecedor justifica a
necessidade de comprovação da distribuição do material, o que não restou demonstrado
na espécie.

Carente os autos desses elementos comprobatórios, não se apresenta viável
o reconhecimento da regularidade das despesas, mormente em razão de seus contornos
fáticos, concretizando-se a irregularidade no uso de recursos públicos destinados
especificamente para a realização de campanhas eleitorais.

Ademais, e justo por se tratar de despesas pagas com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, a utilização irregular enseja a
devolução dos valores ao Tesouro Nacional, na forma do art. 79, § 1º da Res.-TSE nº
23.607/2019, de seguinte teor:

Art. 79. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não obsta que
seja determinada a devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou a
sua transferência para a conta única do Tesouro Nacional, assim como dos
recursos de origem não identificada, na forma prevista nos arts. 31 e 32 desta
Resolução.

§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do
Num. 43852715 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 22/04/2024 18:28:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24042218285175500000042809121
Número do documento: 24042218285175500000042809121
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 24/04/2024 12:59:43

Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) ou a sua utilização indevida, a decisão que julgar as contas
determinará a devolução do valor correspondente ao Tesouro Nacional no
prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de remessa dos
autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União,
para fins de cobrança.

§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária,
calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública,
sobre os valores a serem recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da
ocorrência do fato gerador até a do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido
determinado de forma diversa na decisão judicial.

A demonstração da regularidade da despesa está centrada na própria origem
do recurso, que é público, e além disso tem utilização vinculada aos gastos lícitos em
campanhas eleitorais. Vale dizer, é uma verba pública que somente pode ser gasta em
campanhas eleitorais.

Repise-se que sem a apresentação do respectivo documento comprobatório
da entrega dos bens resta prejudicada a aferição do uso dos recursos, pois não se pode
saber se efetivamente houve o aperfeiçoamento do negócio jurídico tal como alegado
pela parte.

O prejuízo à atividade de fiscalização da Justiça Eleitoral é igualmente
percebido na medida em que a ausência de documentos fiscais remete a despesa para
órbita alheia aos procedimentos de circularização operados pelos órgãos técnicos desta
Justiça Especializada.

Nestes termos, a irregularidade enseja a obrigação de restituição ao Tesouro
Nacional do valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), na forma e no prazo previsto no art.
79, § 1º, da Res. nº 23.607/2019-TSE.

c) Existência de dívidas de campanha que não foram assumidas pelo partido
político (item 10):

Por fim, colhe-se do parecer conclusivo:

Num. 43852715 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 22/04/2024 18:28:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24042218285175500000042809121
Número do documento: 24042218285175500000042809121
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 24/04/2024 12:59:43

Compulsando os autos constata-se que a despesa ora analisada se refere à
contratação de serviços de contabilidade junto à Nacional Foz Contabilidade - EIRELI, no
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme nota fiscal nº 2022263 (id. 43367331) e
relatório de despesas efetuadas e não pagas (id. 43367301).

Em princípio, cumpre anotar que as despesas realizadas com serviços
contábeis são uma espécie de gastos eleitorais (art. 26, § 4º, da Lei nº 9.504/97), ainda
que não constituam doação estimada em dinheiro e devam ser excluídas do teto de
gastos (art. 23, § 10º, da Lei nº 9.504/97).

A informação de que a despesa foi contratada pelo candidato (id. 43367331)
afasta a compreensão do C. Tribunal Superior Eleitoral exarada nos autos REspEl
0600402–75/SE, Rel. Min. Sérgio Banhos, DJE de 19/6/2023 e referendada por esta
Corte Regional no julgamento da PCE 060337368/PR, Relator(a) Des. Fernando Wolff
Bodziak, Acórdão de 20/11/2023, Publicado no(a) DJE 230, data 24/11/2023.

Intimado sobre a irregularidade, o Prestador das Contas se quedou silente
quanto ao tema (id. 43736103).

Constata-se, assim, a violação ao art.33, §§ 2° e 3°, da Resolução TSE nº
23.607/2019, que assim determina:

Art. 33. Partidos políticos e candidatas ou candidatos podem arrecadar
recursos e contrair obrigações até o dia da eleição.

§ 1º Após o prazo fixado no caput, é permitida a arrecadação de recursos
exclusivamente para a quitação de despesas já contraídas e não pagas até o
dia da eleição, as quais deverão estar integralmente quitadas até o prazo de
entrega da prestação de contas à Justiça Eleitoral.

§ 2º Eventuais débitos de campanha não quitados até a data fixada para a
apresentação da prestação de contas podem ser assumidos pelo partido
político (Lei nº 9.504/1997, art. 29, § 3º ; e Código Civil, art. 299) .

§ 3º A assunção da dívida de campanha somente é possível por decisão do
órgão nacional de direção partidária, com apresentação, no ato da prestação
Num. 43852715 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 22/04/2024 18:28:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24042218285175500000042809121
Número do documento: 24042218285175500000042809121
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 24/04/2024 12:59:43

de contas final, de:

I - acordo expressamente formalizado, no qual deverão constar a origem e o
valor da obrigação assumida, os dados e a anuência da pessoa credora;

II - cronograma de pagamento e quitação que não ultrapasse o prazo fixado
para a prestação de contas da eleição subsequente para o mesmo cargo;

III - indicação da fonte dos recursos que serão utilizados para a quitação do
débito assumido.

Esta Corte Eleitoral já consignou que a não apresentação dos documentos a
que alude o art. 33, §§ 2º e 3º c/c art. 34 da Res. TSE nº 23.607/2019 configura falha
grave, caso o percentual da dívida de campanha atinja montante acima de 10% da
movimentação financeira da campanha, como se infere dos seguintes julgados:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19. COMPROVAÇÃO DE GASTOS
ELEITORAIS. DOCUMENTOS FISCAIS SEM O CNPJ DA CAMPANHA.
IRREGULARIDADE CONFIGURADA. RECURSOS PÚBLICOS.
RESTITUIÇÃO. RECEITA SEM IDENTIFICAÇÃO DO CPF/CNPJ.
RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO
TESOURO NACIONAL. DÍVIDA DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE
DOCUMENTAÇÃO. IRREGULARIDADE GRAVE. PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. Os documentos fiscais sem o CNPJ da campanha não são hábeis a
comprovar as despesas realizadas com recursos de campanha.

2. Apresentada nota fiscal sem indicação do CNPJ de campanha, não há a
devida demonstração da destinação dos recursos públicos, ensejando sua
restituição, nos termos do art. 79, §§ 1º e 2º, da Resolução do TSE nº
23.607/2019, com os acréscimos de juros moratórios e atualização monetária
(artigo 39, inciso I, da Resolução TSE 23.709/2022).

3. As doações recebidas sem a identificação do número de inscrição no
CPF/CNPJ no extrato eletrônico caracterizam recursos de origem não
identificada, ensejando a devolução das verbas doadas, nos termos do artigo
32 da Resolução TSE n° 23.607/19.

4. A existência de dívidas de campanha sem a assunção pelo partido político
e a expressa anuência dos credores, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º c/c
art. 34 da Resolução TSE nº 23.607/2019, é falha grave que compromete a
regularidade das contas.

Num. 43852715 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 22/04/2024 18:28:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24042218285175500000042809121
Número do documento: 24042218285175500000042809121
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 24/04/2024 12:59:43

5. Considerando que as irregularidades representam apenas 1,97% da
movimentação de campanha, possibilitando a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, a aprovação das contas com ressalvas
é medida que se impõe.

6. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060357108, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo
132, Data 12/07/2023).

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19. (...) DÍVIDA DE CAMPANHA. AUSÊNCIA
DE DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA. CONTAS DESAPROVADAS.(...)

9.6. A existência de dívidas de campanha sem os documentos exigidos, nos
termos do artigo 33, §§ 2º e 3º c/c art. 34 da Resolução TSE nº 23.607/2019,
é falha grave que compromete a regularidade das contas.(...) 11. Contas
desaprovadas com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060359281, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado
em Sessão, Data 16/12/2022).

No caso em exame não foram apresentados os seguintes documentos: a)
autorização do órgão nacional para assunção da dívida pelo órgão partidário da
respectiva circunscrição; b) acordo expressamente formalizado, no qual deverão constar
a origem e o valor da obrigação assumida, os dados e a anuência do credor; c)
cronograma de pagamento e quitação que não ultrapasse o prazo fixado para a prestação
de contas da eleição subsequente para o mesmo cargo; d) indicação da fonte dos
recursos que serão utilizados para a quitação do débito assumido.

Ocorre que os documentos referentes às dívidas de campanha deveriam ter
sido juntados no prazo de 3 (três) dias a contar da intimação acerca da irregularidade,
conforme determina o art. 69, § 1º, sob pena de preclusão.

Portanto, não apresentados os documentos a que se refere o art. 33, §2º e
3º, da Res. TSE nº 23.607/2019 no momento oportuno, mister o reconhecimento da
irregularidade referente à dívida de campanha contraída pelo prestador.

Da análise global das contas:

Verificadas as irregularidades, cumpre anotar que afetam 100% dos recursos
Num. 43852715 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 22/04/2024 18:28:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24042218285175500000042809121
Número do documento: 24042218285175500000042809121
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 24/04/2024 12:59:43

recebidos do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas - FEFC, além de
importarem na obrigação financeira de o prestador das contas recompor o Erário. Não
foram arrecadados outros recursos financeiros, apenas estimados em dinheiro, a acrescer
à gravidade da irregularidade.

Nessa quadra, as irregularidades não admitem superação pela aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, na forma da compreensão do C.
Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO.
DEPUTADO ESTADUAL. DESAPROVAÇÃO PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. DESPESA SEM COMPROVAÇÃO DE ORIGEM. VALOR
INFERIOR A 1.000 UFIRs E ENTENDIDO COMO DIMINUTO.
PRECEDENTES. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.

1. O reenquadramento jurídico dos fatos, quando cabível, é restrito às
premissas assentadas pela instância regional e não se confunde com o
reexame e a revaloração do caderno probatório, providência incabível em
sede de recurso especial, a teor do disposto na Súmula nº 24/TSE.

2. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral tem admitido a superação de
irregularidades cujo valor absoluto seja entendido como diminuto, ainda que o
percentual no total da arrecadação seja elevado. Precedentes.

3. Adota–se como balizas, para as prestações de contas de candidatos,
o valor máximo de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez
centavos) como espécie de "tarifação do princípio da insignificância"
como valor máximo absoluto entendido como diminuto e, ainda que
superado o valor de 1.000 UFIRs, é possível a aplicação dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade para aquilatar se o valor total
das irregularidades não supera 10% do total da arrecadação ou da
despesa, permitindo–se, então, a aprovação das contas com ressalvas.

4. No caso dos autos, o diminuto valor das falhas detectadas (R$ 820,00 –
oitocentos e vinte reais) não representa gravidade capaz de macular a
regularidade das contas.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(Recurso Especial Eleitoral nº 060313758, Acórdão, Relator(a) Min. Edson
Fachin, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 123, Data
23/06/2020). Grifei

Diante do quadro de irregularidades analisado e do seu impacto na
Num. 43852715 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 22/04/2024 18:28:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24042218285175500000042809121
Número do documento: 24042218285175500000042809121
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 24/04/2024 12:59:43

contabilidade de campanha o julgamento pela desaprovação das contas é medida de
rigor, acrescido das obrigações de restituição de valores ao Erário.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por julgar desaprovadas as contas prestadas por
RAMIRO LEITE, ao cargo de Deputado Federal, referente às eleições de 2022, impondo-
lhe a obrigação de devolver ao Tesouro Nacional a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil
reais), com fundamento no art. 79, §§ 1º e 2º, da Res. nº 23.607/2019-TSE.

A publicação deste acórdão cumpre à finalidade de intimação da prestadora
das contas para o pagamento do valor devido e permite, a partir de seu trânsito em
julgado, a adoção dos procedimentos de cumprimento de sentença, como previstos no
art. 33 e segs. da Res. nº 23.709/2022-TSE, sem prejuízo da possibilidade de
apresentação prévia do recolhimento do valor ao Tesouro Nacional (art. 9º, da mesma
Resolução), devidamente corrigido a partir de 01/09/2022 (art. 39, da Res. nº
23.709/2022-TSE) ou da formulação de pedido de parcelamento (arts. 18 e 19, da citada
Resolução).

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR – Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602882-61.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR - INTERESSADO: ELEICAO 2022 RAMIRO
LEITE DEPUTADO FEDERAL - Advogados do INTERESSADO: EMERSON CORAZZA DA
CRUZ - PR41655, ANTONIO AUGUSTO GRELLERT - PR38282 - REQUERENTE: RAMIRO
LEITE - Advogados do REQUERENTE: EMERSON CORAZZA DA CRUZ - PR41655, ANTONIO
AUGUSTO GRELLERT - PR38282.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor juiz Anderson Ricardo Fogaça. Participaram do julgamento
os eminentes julgadores: desembargador federal substituto João Pedro Gebran Neto, Julio Jacob
Junior, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 17.04.2024
Num. 43852715 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 22/04/2024 18:28:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24042218285175500000042809121
Número do documento: 24042218285175500000042809121
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 24/04/2024 12:59:43

Num. 43852715 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 22/04/2024 18:28:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24042218285175500000042809121
Número do documento: 24042218285175500000042809121
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 24/04/2024 12:59:43